Tribunal: TJMT
Processo: 1020334-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020334-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 098.630.581-22 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo nas teses de nulidade da abordagem policial e de inidoneidade da fundamentação empregada no
decisum
combatido.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente, considerada a arguição de ofensa à integridade física do increpado; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. A apuração de eventual excesso de força empregado na abordagem policial exige indubitável dilação probatória,
que, como é cediço, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, mesmo porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, para o qual já foram tomadas as providências cabíveis na primeira instância. Demais disso, cuida-se de arguição sem o condão de acarretar, consoante pretendido pela i. defesa, a nulidade da prisão cautelar do paciente, que atualmente encontra amparo em novo título.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecente apreendido em posse do paciente, somada à apreensão de apetrechos comumente associados à narcotraficância e aos contornos fáticos do caso, que envolvem a prática do narcotráfico no interior de residência habitada por crianças pequenas e situada nas proximidades de uma escola; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso; não havendo falar, ainda, em nulidade da abordagem policial, quando não constatada flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020334-84.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1006809-23.2025.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
10/06/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o crime supramencionado, e em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública Estadual a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
ilegalidade da prisão em flagrante
em decorrência de suposta
violência policial,
a macular a abordagem do paciente, cujas
lesões corporais
foram documentadas nos autos por meio do correspondente exame de corpo de delito, e
não sendo suficiente
, na intelecção da impetrante, o reconhecimento, por parte do d. juízo
a quo
, do aparente
excesso no uso da força
pelos policiais militares, com a remessa do caso à devida
instância administrativa
, porquanto tal
não deveria ser a única esfera para apuração do caso
; sendo de rigor, portanto, o
relaxamento da custódia cautelar.

Adicionalmente, sustenta que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tanto no que concerne ao
fumus comissi delicti
quanto no tocante ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta, ainda, mediante
fundamentação inidônea
, com espeque em circunstâncias que não se prestariam a justificar a segregação provisória,
medida excepcional
por sua própria natureza.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 294850874).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
294984886
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 296034366.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 297013355).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
10/06/2025
,
pela suposta prática
do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
ANTÔNIO
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 200430516.

Colhe-se da exordial acusatória que, na data de 10 de junho de 2025, por volta das 18h, em uma residência situada na Rua 15 de Setembro, Bairro Santo Antônio, no Município de Barra do Garças/MT, o paciente foi
preso em flagrante
por
ter em depósito 03 (três) porções de cocaína
(com massa total de
17,110 g
– dezessete gramas e cento e dez miligramas), sendo duas embaladas em envelopes plásticos do tipo “ziplock” e uma na forma de “trouxinha”, além de
58 (cinquenta e oito) porções de maconha
(com massa total de
137,814 g
– cento e trinta e sete gramas, oitocentos e quatorze miligramas), armazenadas individualmente em envelopes plásticos do tipo “ziplock” e prontas para mercancia,
com destino à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, e tratando-se, ainda, de prática delituosa perpetrada nas imediações de estabelecimento de ensino.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
ANTÔNIO
, encontrando-se desempregado, resolveu se dedicar ao tráfico de entorpecentes para auferir lucro fácil, mantendo porções de drogas no interior de sua residência, situada nas imediações da Escola Estadual Irmã Diva Pimentel.

A Polícia Militar já havia recebido denúncias pretéritas no sentido de que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes quando, na data fatídica, uma guarnição que realizava patrulhamento nas imediações visualizou 02 (duas) motocicletas, que possivelmente estariam sendo utilizadas para entrega de drogas (na modalidade “
delivery
”), estacionadas em frente à casa de
ANTÔNIO
, onde também se encontravam terceiros que, ao notar a presença dos militares, tentaram empreender fuga. Nesse desiderato, um deles,
Jair de Souza Andrade Filho
, adentrou a residência e quebrou um aparelho celular que trazia consigo (Iphone de cor prata).

Em vista disso, a equipe da Polícia Militar ingressou no imóvel e deu ordem de parada, instante que
ANTÔNIO
tentou pular o muro da casa, mas sem êxito, bem como arremessou 02 (duas) porções de cocaína no quintal da residência vizinha, as quais foram posteriormente recuperadas.

Em sequência, se realizaram buscas no imóvel do paciente, oportunidade em que se encontrou mais 01 (uma) porção de cocaína, ao lado de um tanque de lavar roupas, além de 58 (cinquenta e oito) porções de maconha espalhadas pelos cômodos: parte das drogas estava acondicionada em uma pochete (cor preta); parte sobre a mesa da cozinha; e o restante, no interior de uma bolsa feminina que estava na sala.

Na diligência, os policiais militares também apreenderam aparelhos celulares, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, 01 (uma) máquina de pagamentos por cartão magnético, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico-filme e 80 (oitenta) embalagens plásticas do tipo “ziplock” - materiais comumente utilizados para pesagem, embalo e armazenamento de drogas a serem vendidas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao paciente, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
ANTÔNIO
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante

Como exposto, de proêmio, vindica a i. Defensoria Pública o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a atuação dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
,
face aos indícios de
excessivo emprego de força
durante a abordagem em detrimento de
ANTÔNIO
, a tornar
nula
sua segregação cautelar.

Nesse contexto, deve-se relembrar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, no que concerne à alardeada ocorrência de
ofensa à integridade física do paciente
, por
excesso de força empregado na abordagem
, resta induvidoso que a matéria exige
dilação probatória
, o que, como é cediço, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de
infração criminal
por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o
devido processo legal
, a ser realizado na
instância competente
.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado
- mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). — Destaquei.

Nessa ordem de ideias, ao contrário do arrazoado pela i. Defensoria Pública, o entendimento jurisprudencial se inclina no sentido de que
eventual agressão física não possui o condão de tornar ilegal a segregação cautelar

(
ex vi
do N.U 1000543-32.2025.8.11.0000, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Dessa forma, tendo o d. juízo singular determinado a
adoção de todas as providências necessárias
com vistas à apuração de eventual fato criminoso, não há falar em
ilegalidade da prisão cautelar ora vigente
, mesmo porque, “
[...]
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.185257; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.272910; e do Laudo Pericial n. 521.3.10.9035.2025.032309-A01, referente ao exame toxicológico das substâncias apreendidas, que revelou se tratar os entorpecentes, no total, de
03 (três) porções de cocaína
, com
massa total de
17,110 g
(dezessete gramas e cento e dez miligramas), e de
58 (cinquenta e oito) porções de maconha,
com massa total de
137,814 g
(cento e trinta e sete gramas, oitocentos e quatorze miligramas).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito
, extraída da
quantidade e da variedade
dos entorpecentes apreendidos, bem como dos
demais apetrechos encontrados na residência do paciente
, além das
circunstâncias do caso.

A fim de melhor esclarecer os fundamentos do r.
decisum
, colaciono o seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Analisando os pedidos da Defesa e do Ministério Público,
considero que a medida extrema da prisão preventiva se faz necessária e adequada, ao menos momentaneamente
.

O custodiado foi preso em sua residência, onde havia quantidade que, embora não expressiva, mas de igual forma não tão insignificante como relata a defesa
. Foram encontrados, entre outros (ID 197156628): A)
Cocaína: 15,325 g
(quinze gramas e trezentos e vinte e cinco miligramas); B)
Maconha: 129,914 g
(cento e vinte nove gramas e novecentos e catorze miligramas) e; C)
Envelopes poliméricos
; D)
balança de precisão
(ID 197156610).

Apesar da pouca idade e da primariedade, estes fatores, por si só, não obstante possa indicar a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade, em nome do princípio da presunção de inocência e impedir que organizações criminosas possam cooptar os mais jovens para o crime organizado, não prejudicam a possibilidade, de igual forma, pela gravidade em concreta dos fatos, que permaneçam presos, justamente para garantia da ordem pública.

Digo ainda mais.

O custodiado residia no mesmo local com um recém-nascido e enteada, de dois anos, onde também traficava
. Para ir além,
fazia tudo a uma proximidade de 50m de uma Escola local
, ou seja,
o modus operandi do delito, aliado aos indicativos de comercialização em ambiente hostil a criança e adolescente, revelam a necessidade da cautelar extrema, sem prejuízo de ulterior deliberação
”.

(ID 197225425 – autos n. 1006809-23.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, apreendeu-se em posse do paciente
significativa quantidade e variedade de entorpecentes
, consistentes em
03 (três) porções de cocaína
, com
massa total de
17,110 g
(dezessete gramas e cento e dez miligramas), e de
58 (cinquenta e oito) porções de maconha,
com massa total de
137,814 g
(cento e trinta e sete gramas, oitocentos e quatorze miligramas), além de
apetrechos relacionados ao preparo e à comercialização de drogas
, tudo em
residência habitada por crianças
e situada
nas proximidades de uma escola
;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já firmou posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
o reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025